Tribunal: TJPA
Processo: 0802996-86.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802996-86.2020.8.14.0028

APELANTE: JORGE RAVANI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0802996-86.2020.8.14.0028.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): JORGE RAVANI.

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA (OAB/PA 8.156-B).

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(S): MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB/PA 17.191-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE PARA LIQUIDEZ DO TÍTULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto em exame: agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo os termos da sentença de parcial procedência.

2. Questões discutidas: a) Cerceamento de defesa em razão da suposta necessidade de prova pericial contábil; b) Suficiência do conjunto probatório existente para julgamento do mérito; e, c) abusividade ou ilegalidade dos encargos incidentes sobre o contrato.

3. Razões de decidir: a) A prova pericial contábil não se mostrava necessária, porque é certo que os juros remuneratórios foram acima da taxa média e que houve capitalização de juros, porém, tais circunstâncias não resultam na iliquidez ou inexigibilidade do crédito exequendo; b) O simples fato de o contrato prever percentual de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado verificada pelo BACEN não constitui, por si só, hipótese de abusividade do encargo; e, c) Inexiste caracterização de encargos abusivos, pois a capitalização mensal de juros resta prevista na cédula de crédito bancária e a existência de juros acima do taxa média de mercado não induz manifesta abusividade da prestação.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0802996-86.2020.8.14.0028.

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):

JORGE RAVANI.

ADVOGADO:

SEBASTIÃO BANDEIRA (OAB/PA 8.156-B).

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(S):

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
(OAB/PA 17.191-A).

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JORGE RAVANI
contra decisão monocrática deste relator (Id. 21438999), que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos, no sentido de
manter integralmente os termos da sentença que julgou parcialmente procedente os embargos de devedor.

Nas
razões do interno (Ids. 21790820)
, o agravante alega que, tendo sido considerada a existência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e capitalização mensal de juros, deveria ser reconhecida o cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de liquidez do título executivo.

Assinala que a irresignação do apelante, ora agravante, não consistia em questionar a capitalização de juros, mas sim a falta de informação clara de tal condição na celebração do contrato. Aduz, por fim, a caracterização de abusividade da taxa de juros remuneratória aplicada e da forma de capitalização de juros

Em
contrarrazões (Id. 22282377)
, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, com consequente desprovimento do interno.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE PARA LIQUIDEZ DO TÍTULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto em exame:
agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo os termos da sentença de parcial procedência.

2.

Questões discutidas:
a) Cerceamento de defesa em razão da suposta necessidade de prova pericial contábil; b) Suficiência do conjunto probatório existente para julgamento do mérito; e, c) abusividade ou ilegalidade dos encargos incidentes sobre o contrato.

3.

Razões de decidir:
a) A prova pericial contábil não se mostrava necessária, porque é certo que os juros remuneratórios foram acima da taxa média e que houve capitalização de juros, porém, tais circunstâncias não resultam na iliquidez ou inexigibilidade do crédito exequendo; b) O simples fato de o contrato prever percentual de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado verificada pelo BACEN não constitui, por si só, hipótese de abusividade do encargo; e, c) Inexiste caracterização de encargos abusivos, pois a capitalização mensal de juros resta prevista na cédula de crédito bancária e a existência de juros acima do taxa média de mercado não induz manifesta abusividade da prestação.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

O presente recurso se destina a reformar decisão monocrática que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, considerando a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada e da incidência de capitalização mensal de juros, alegando-se que seria imprescindível a realização de perícia contábil para definição da liquidez do título que embasa a execução.

Na decisão agravada registrou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

Na hipótese dos autos, considerando o evidente conjunto de provas documentais juntadas na demanda executiva lastreada em cédula de crédito bancário específica, entendeu-se pela desnecessidade da produção de outras espécies probatórias. Diante disso, inexiste qualquer nulidade pelo julgamento antecipado do processo.

A realização de prova pericial contábil para apuração de excesso de execução não se revelava indispensável no caso concreto.
A embargante apenas relacionou que os supostos excessos decorreriam simplesmente da elevação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato e da capitalização mensal de juros, questões sem premissa jurídica admissível e, por isso mesmo, capazes de ensejar a produção de provas técnicas.

A prova pericial contábil não se mostrava necessária, porque é certo que os juros remuneratórios foram acima da taxa média e que houve capitalização de juros, porém, tais circunstâncias não resultam na iliquidez ou inexigibilidade do crédito exequendo. Nesse sentido, há jurisprudência reiterada do STJ: AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020; e, AgInt no AREsp n. 1.384.823/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.

[...]”
grifei

Em termos objetivos, observa-se que a decisão agravada não verificou o cerceamento de defesa resultante do julgamento antecipado do processo. Restou demonstrada que a prova pericial contábil restava inteiramente dispensável, pois, a alegação do embargante/executado se limitava ao reconhecimento de iliquidez do título por abusividade da taxa de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, encargos que não configuram abusividade ou ilegalidade.

Ainda na decisão monocrática, o pleito de afastamento da ilegalidade das taxas restou assim fundamentado:

“[...]

No que tange à capitalização de juros mensais, tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No contrato celebrado entre as partes (Id. 17261109, pág. 6/10) consta expressamente a taxa efetiva de juros remuneratórios, sendo que a disposição contratual previu taxa de juros de 2,01% ao mês e de 26,97% ao ano, sendo esta superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.

Lado outro, é impossível o reconhecimento da abusividade do percentual de juros aplicado ao contrato. Verifico que a taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes prevê de forma expressa que os juros serão considerados de forma capitalizada, sendo fixado o percentual de 2,01% ao mês e 26,97 ao ano, conforme evidenciado na cédula de crédito bancário. À época da contratação, a taxa média de juros remuneratórios para operação celebradas restava definida em 1,73 a.m e 44,16 a.a, conforme consulta ao sistema gerenciador de sérias temporais do BCB.

O simples fato de o contrato prever percentual de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado verificada pelo BACEN não constitui, por si só, hipótese de abusividade do encargo.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência do STJ: REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no AREsp n. 2.353.641/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

Assim sendo, descabe a alegação de ocorrência de encargos abusivos, pois a capitalização mensal de juros resta prevista na cédula de crédito bancária e a existência de juros acima do taxa média de mercado não induz manifesta abusividade da prestação.

[...]”
grifei

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

21438999,
que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação.

É como voto
.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025